Tribunal: CARF
Processo: 11020.721431/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721431/2014-03
ACÓRDÃO
2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIOMIRO DEBARBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 162
e 163.
A fase investigatória do procedimento, realizada antes do lançamento de
ofício, é informada pelo princípio inquisitorial, sendo descabido falar-se em
violação da garantia ao contraditório e à ampla defesa até então. O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SÚMULA CARF 67. FLUXO DE CAIXA. ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS.
COMPROVAÇÃO.
Em casos de lançamento fiscal de presunção de omissão de receita, em
razão de acréscimo patrimonial a descoberto, a origem a aplicações de
recursos devem ser comprovados, como ocorrido no caso vertente, eis que
a d. Fiscalização se baseou nas informações obtidas em ações judiciais, em
que o Recorrente é parte.
ACRESCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Em face da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto emerge
presunção legal de omissão de rendimentos. É do contribuinte o ônus da
comprovação recursos declarados com que pretenda justificar a aquisição
de direitos ou aplicações. Não foi demonstrada, mediante documentos
hábeis e idôneos, a origem e a disponibilidade declaradas de recursos que
amparassem a variação patrimonial constatada.

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade do lançamento suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal mediante o qual se objetiva a exigência do valor
original de R$ 1.062.084,83, devido a título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa de ofício agravada e juros de mora.
Conforme “Termo de Verificação Fiscal”, após procedimento de diligência
convertido em fiscalização, foi constatado Acréscimo Patrimonial a Descoberto no período de
31/07/2010 a 31/12/2012, presumindo-se omissão de rendimentos, nos termos do art. 42, da Lei
no 9.430/96.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou, tempestivamente, a competente
Impugnação, a qual foi parcialmente acolhida, resultando no cancelamento de grande parte do
crédito tributário objeto do lançamento fiscal sob análise. Conforme constou da parte final do
Acórdão no 11-49.432, o lançamento fiscal sob exame restou assim definido:
(I) Apuração do IRPF devido após apuração do APD – Ano-calendário 2010
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
3
Obs: conforme acima explicitado, para esse ano prevaleceu o Demonstrativo de
APD utilizado no lançamento, cujos resultados são inferiores ao apurado neste
voto após os ajustes de correção.
(*) Base de Cálculo do IRPF (para esse ano-calendário foi apresentada a DAA)
O valor do APD é de R$ 234.791,67 (cf consta do AI, às fls.13/14). Assim essa é
base de cálculo do IRPF a ser considerada com relação ao ano-calendário 2010, a
mesma considerada no lançamento.
(**) O Imposto devido (cf. Tabela Progressiva Anual) :
BC declarada na DAA = R$ 16.624,00
BC suplementarmente apurada = R$ 234.791,67
=> Imposto Suplementar = R$ 60.825,96 (cf consta do AI, às fls.14)
No entanto, sobre esse valor devido a título de IRPF suplementar, deve incidir
multa de ofício de 75%, e não a de 150% considerada no auto de infração, bem
como juros de mora calculados com base na Taxa SELIC, conforme disciplina legal
regente (vide AI, fls.317)
(II) Apuração do IRPF devido após apuração do APD – Ano-calendário 2011
Obs: nos termos acima considerados, para esse ano-calendário prevalece o
Demonstrativo de APD Ajustado neste voto (fls.1.108), do qual resulta a
constatação de não haver nenhum passivo a descoberto com relação a 2011.
Assim, nesse ano 2011 o valor do APD atribuído ao ora impugnante é zero.
Portanto não há IRPF suplementar remanescente para 2011.
(III) Apuração do IRPF devido após apuração do APD – Ano-calendário 2012
Obs: conforme acima explicitado, para esse ano prevalece o Demonstrativo de
APD Ajustado neste voto, cujos resultados são inferiores ao apurado pela
fiscalização no lançamento efetuado.
(*) Base de Cálculo do IRPF
O valor do APD ajustado é de R$ 55.344,00 (ver Planilha anexa às fls.1.109). Assim
essa é base de cálculo do IRPF suplementar a ser considerada com relação ao ano-
calendário 2012, menor do que a considerada no lançamento.
(**) O Imposto devido (cf. Tabela Progressiva Anual) :
Imposto Suplementar (ainda devido) = R$ 6.141,24 (p/o ano-calendário 2012).
No entanto, sobre esse valor devido a título de IRPF suplementar, deve incidir
multa de ofício de 75%, e não a de 150% considerada no auto de infração, bem
como juros de mora calculados com base na Taxa SELIC, conforme disciplina legal
regente (vide AI, fls.317)
Diante disso, por este voto, devem ser agora considerados os seguintes valores
devidos a título de Imposto Suplementar (IRPF):
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
4
(a) para o ano-calendário 2010: R$ 60.825,96 (cf consta do AI, às fls.14)
(b) para o ano-calendário 2011: zero (não há IRPF remanescente)
(c) para o ano-calendário 2012: R$ 6.141,24
Devendo incidir ainda sobre esses valores a multa de ofício de 75% e juros
calculados na forma da legislação vigente.
Por todo o exposto, voto no sentido de ser procedente em parte a impugnação,
para manter-se parcialmente a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, nos valores acima destacados, respectivamente para os anos-
calendário 2010 e 2012, visto que para o ano-calendário 2011 não há IRPF
suplementar a ser exigido.”
Nota-se, portanto, que, acolhendo parcialmente os argumentos suscitados pelo
Recorrente em sua Impugnação, a DRJ: (i) manteve o crédito relativo ao ano de 2010; (ii) cancelou
o crédito relativo ao ano de 2011 e (iii) reduziu substancialmente o crédito relativo ao ano de
2012. Ainda, entendeu pelo afastamento da multa qualificada, reduzindo a multa de ofício para
75%.
Inconformado, interpôs o Recorrente Recurso Voluntário, objetivando o
cancelamento total do lançamento fiscal sob análise.
Preliminarmente, reiterou o Recorrente a nulidade do lançamento em razão (i) de
não ter sido oportunizada a produção de prova no procedimento fiscalizatório, e (ii) da presunção
equivocada das datas e dos valores considerados como omitidos, em razão da apuração do
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
No mérito, em linhas gerais, alega que, em 2010, embora a DRJ tenha considerado
como origem de recursos determinados valores recebidos como devolução a título de
empréstimos, não houve repercussão econômica na diferença do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, tendo em vista que se considerou que, no referido ano, o Recorrente obteve
despesas no valor de R$ 960.170,00, montante superior ao apurado pela própria d. Fiscalização.
Quanto ao ano de 2012, requer, novamente, a reconsideração da despesa de R$ 95.964,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto, dele
conheço e passo a apreciá-lo.
I – PRELIMINARES
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
5
Conforme consta do relatório, a DRJ acolheu parcialmente as razões da Impugnação
apresentada pela Recorrente, cancelando substancialmente parcela do crédito tributário objeto
do lançamento fiscal sob análise.
No que tange às preliminares suscitadas, a DRJ as rejeitou, o que levou o
Recorrente, à exceção da alegação de suposto equívoco na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, a reiterá-las agora em Recurso Voluntário. Passemos à análise.
I.1 – Da Alegação de suposto Cerceamento de Defesa em sede de Fiscalização
Inicialmente, alega o Recorrente a nulidade do lançamento fiscal, sob o argumento
de que, durante o procedimento fiscalizatório, lhe teria sido cerceado o direito de defesa, em
razão do indeferimento do prazo suplementar para apresentação das informações e documentos
solicitados.
Pois bem. Não obstante a argumentação já expedinda pela DRJ, com a qual
concordo integralmente, e abreviando a discussão, trago à colação dois entendimentos sumulares
que afastam o tese e o pleito suscitado pelo Recorrente.
Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Conforme entendimento sumulado por este Conselho, não há que se falar em
violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa em fase de fiscalização. Tais direitos
constitucionais somente são pertinentes quando da instauração do processo administrativo e da
apresentação da competente impugnação, uma vez que, na fase de fiscalização, não há litígio que
imponha a observância de dessas garantias.
Cite-se, a propósito, o voto do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que
expõe com muita propriedade, a natureza inquisitorial da fiscalização e inaplicabilidade das
garantias invocadas pelo Recorrente, para fins de pleitear a nulidade do lançamento fiscal em
questão:
”Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
6
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes
de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda exigência de crédito
tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta,
pois, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pela autoridade fiscal. Logo, não há que se falar em
preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto
que a pretensão da Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional.”
Assim, não obstante ter sido conferido ao Recorrente o direito de apresentar a
documentação e as informações requeridas em fase de fiscalização – tendo sido indeferida a
apenas uma das prorrogações de prazo solicitadas – não há que se falar em violação aos Princípios
do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que tal fase precede a instauração do litígio, cuja
investigação e condução são adstritas ao juízo discricionário da Administração Fazendária.
No mais, conforme Súmula CARF no 163, o mero indeferimento de pleito de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa. Na hipótese, a d. Fiscalização
justificou o indeferimento do prazo suplementar em razão de o pleito se demonstrar meramente
protelatório, diante das circunstâncias verificadas em tal fase investigatória.
Diante dos entendimentos sumulares acima expostos, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada pelo Recorrente.
I.2 - Da Presunção Equivocada das Datas e dos Valores tidos como Omitidos, em razão da
apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
No tocante a esta preliminar, entendo que deve ser mantido o entendimento da
DRJ. Com efeito, o Recorrente limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos em sede de
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
7
Impugnação, no sentido de inviabilidade de presunção de “dispêndios/aplicações”, decorrentes
dos “Contratos de Mútuo Verbal”.
Ocorre que, conforme corretamente destacada no Acórdão recorrido, e nos termos
da Súmula CARF no 67, “em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de
caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extrato bancário, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa,
aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.”
Entretanto, diversamente do que alega o Recorrente, não se trata aqui de mera
presunção de dispêndios. As informações acerca da aplicação dos recursos que embasaram o
lançamento decorreram, em grande medida, de elementos colhidos nas diversas ações judiciais
ajuizadas pelo próprio Recorrente, cujas cópias foram trazidas aos autos durante a fiscalização.
Com efeito, verifica-se a existência de múltiplas ações nas quais o Recorrente figura
como credor de valores oriundos de mútuos pactuados em períodos pretéritos. A partir das
informações constantes das peças processuais, das decisões judiciais e dos acordos celebrados, foi
possível aferir com precisão tanto os montantes disponibilizados à época quanto os valores
posteriormente recebidos.
A título exemplificativo, a DRJ destacou de forma detalhada um desses casos, como
se vê do seguinte trecho:
“(1o) Exemplo 1: com base na transcrição parcial do que consta às fls.246/250, na
petição inicial da ação monitória movida contra o Sr. Darci Carlos Sander e no
posterior pedido (urgente) de homologação judicial de acordo celebrado entre as
partes:
(...)
Na transcrição acima, bem se vê que em 02/05/2011 houve homologação do
acordo de renegociação do pagamento do dinheiro emprestado outrora (a ação
menciona contrato de mútuo), de forma que se deu nessa data o pagamento à
vista de R$ 38.000,00 (abrangendo principal e juros). Evidentemente com relação
a esta operação, segundo consta da ação, o dispêndio (ou aplicação) por parte do
credor, ora impugnante, foi outrora, em 2001, período em que provavelmente
também recebeu juros e parte do principal referentes ao empréstimo (o que
costuma acontecer nesse tipo de operação, feita desse modo, entre particulares).
Portanto aquela aplicação longínqua (valor emprestado em 2001), ou mesmo os
eventuais recebimentos (recursos) parciais ocorridos naquela época são
irrelevantes para a apuração de APD objeto do presente processo, mas,
evidentemente, o mesmo não se pode dizer quanto ao valor cobrado na referida
ação monitória, e recebido conforme o acordo judicial homologado.
Vale dizer esse valor de R$ 38.000,00, recebido em 02/05/2011, por um lado,
evidencia rendimento omitido do fisco, mas, por outro lado, também constitui
recurso (origem) a ser considerada no fluxo financeiro mensal (FFM)
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
8
correspondente ao ano-calendário 2011 para o fim de apuração de eventual APD,
ainda que se trate de rendimento omitido do fisco.
Uma vez trazido ao conhecimento do fisco para compor a apuração de APD (que
venha a justificar a utilização da presunção legal de rendimentos omitidos para
ser providenciada a tributação devida), naturalmente esses rendimentos omitidos
devem compor o quadro de origens no demonstrativo de apuração do APD.”

Nota-se, portanto, que não se trata de presunção, mas de elementos extraídos de
documentos oficiais, devidamente juntados aos autos. Assim, não prospera a preliminar de
nulidade suscitada pelo Recorrente.
II– DO MÉRITO

Passo à análise do mérito. Conforme relatado, a DRJ cancelou substancialmente o
crédito tributário objeto do lançamento fiscal em exame. Além de afastar a multa qualificada,
reduzindo-a para 75%, procedeu a ajustes que resultaram na manutenção parcial do lançamento,
nos seguintes termos e fundamentos:
“(1o) para o ano calendário 2010, as omissões de rendimentos identificadas
resultariam em valor devido de IRPF superior ao valor lançado, razão pela qual
para esse ano-calendário 2010 será preservado o valor de IRPF lançado, por ser
mais benéfico ao contribuinte, ora impugnante. (Ver em Anexo, para comparação,
às fls.35, o Demonstrativo de Apuração APD 2010 elaborado pela fiscalização, e às
fls.1.107 o Demonstrativo APD Ajustado – 2010
(2o) para o ano calendário 2011, não foi constatado nenhum Acréscimo
Patrimonial a Descoberto (APD); (ver Demonstrativo APD Ajustado-2011 anexado
às fls.1.108)
(3o) para o ano calendário 2012, o APD apurado foi de R$ 55.344,00 (constatado
como ocorrido especificamente em maio/2012- ver Demonstrativo APD Ajustado-
2012 anexado às fls.1.109).
Na planilha elaborada pela d. autoridade lançadora, constante às fls.39, havia sido
apurado APD de R$ 234.857,63 (distribuídos em todos os meses desse ano).
Assim, para 2012, prevalece portanto o ora constatado, o qual por certo
resultará em valor devido de IRPF para esse ano-calendário menor do que o
lançado no auto de infração.
Na parcela mantida do auto de infração, o Recorrente não apresentou fundamentos
capazes de infirmar a análise detalhada realizada pela DRJ. Entendo que a decisão recorrida, no
ponto impugnado, não merece reparos, razão pela qual a adoto como motivação deste voto, nos
termos do art. 114, § 12o, do Regimento Interno do CARF.
Cumpre destacar trecho da decisão recorrida em que se rechaçam as alegações do
Recorrente de que os valores cobrados em diversas ações judiciais decorreriam de empréstimos
por ele supostamente contraídos e, em seguida, repassados aos devedores. Tal argumento foi
corretamente reputado irrelevante e não comprovado nos autos:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
9
“Por outro lado, entendo ser infrutífero, e irrelevante, o esforço do d. impugnante
de pretender descaracterizar como aplicação omitida no passado, na época da
celebração dos contratos de mútuo verbal, os recursos financeiros originalmente
emprestados a terceiros, recebendo destes cheques pós-datados como espécie de
garantia. É evidente que a origem desses recursos financeiros, emprestados a
terceiros pelo ora impugnante, foi igualmente omitida do Fisco. A rigor, nada
importa neste processo a informação de que o interessado teve que tomar
empréstimos, para tentar alegar que não omitiu recursos do fisco, querendo dizer
que o dinheiro que emprestou a terceiros (nos mútuos verbais) fora obtido de
empréstimos tomados de outrem. Isso é irrelevante. Ademais, se alguma
relevância houvesse nesse argumento, e não há, registra-se que nenhum
documento foi trazido em suporte a essas meras afirmações. Ademais, aqueles
empréstimos remotos, e diga-se, mal sucedidos, não são o objeto deste processo.
Conforme já explicitado antes, aqui interessam as novas aplicações e recursos
surgidos da negociação de acordos que derivaram das ações judiciais de cobrança,
todos ocorridos nos períodos abrangidos pelo procedimento fiscal que ora se
examina.”
No recurso, o Recorrente insurge-se contra os valores de R$ 960.170,00 e
R$95.964,00, alegando que teriam sido equivocadamente “quantificados como desembolsos e por
considerados como tal em datas diversas das datas em que poderia ter ocorrido o presumido
desembolso”.
Quanto ao montante de R$960.170,00, trata-se dos valores consolidados na
negociação realizada com o devedor Sr. Geraldo Arlindo Florin Frota, questão que foi
expressamente enfrentada na decisão recorrida, nos seguintes termos:
“Neste ponto, ao acatar a sugestão do d.impugnante, de examinar por exemplo a
negociação realizada com o Sr. Geraldo, para melhor ilustrar a nossa análise e as
conclusões que dela resultarão como balizamento dos ajustes a serem procedidos
nos demonstrativos de fls.35, 37 e 39, cuidamos também de comparar e fazer um
batimento daquelas informações dessa negociação (acostadas pelo r.
impugnante) com os correspondentes dados postos nas respectivas planilhas
preparadas pela autoridade lançadora (fls.29/31). Observados os dados
relevantes abordados pelo d. impugnante, verifica-se que coincidem com os
dados expostos na planilha fiscal de fls.29/31. Estes dados se relacionam com os
acordos derivados das ações judiciais multimencionadas, e referem-se a diversos
devedores do ora impugnante.
(...)
Pois bem, tais acordos representaram nas respectivas datas novas aplicações e
resultaram em novos recebimentos de recursos a serem considerados nos
demonstrativos de apuração de APD (salvo nos casos que resultaram em
pagamento à vista do valor devido estabelecido no acordo, ou em apenas uma
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
10
parcela de pagamento, conforme já havíamos antecipado mais acima neste
voto).” (g.n.)
No que se refere ao montante de R$95.964,00 entendeu a decisão recorrida, de
forma correta, que:
“Consta da Escritura acima referida, lavrada em 09/05/2012, anexada ao pedido
de homologação judicial do acordo, os termos renegociados essencialmente
assim:
• Em 09/05/2012 foi celebrado acordo de pagamento com os devedores
nomeados Diego Bohrer Cardoso, CPF no 989.444.100-97, e Diego Bohrer Cardoso
Restaurante, CNPJ no 10.519.264/0001-00, para pagamento de 40 parcelas
mensais de R$ 2.000,00, vencendo-se a 1a em 25/05/2012. No referido acordo, o
devedor confessa dever ao ora impugnante o valor de R$ 95.964,00, por saldo
de contas advindo dos processos de execução de títulos (cheques bancários) e de
outros cheques (sem processo) relacionados.
• consta do acordo que a dívida deverá ser paga através de 40 parcelas mensais
de R$ 2.000,00, perfazendo R$ 80.00,00. Mas, acrescenta-se na dita confissão de
dívida, que as parcelas mensais, a partir de 25/05/2012 (vencimento da 1a
parcela), serão garantidas por 40 notas promissórias (NP), a serem atualizadas
monetariamente a partir de 25/05/2012 pelo IGPM/FGV, e ainda prevendo multa
de mora de 2%, acrescida de juros de 1% ao mês no caso de atraso no pagamento
das NP; e não é só isso, senão vejamos a seguir.
• observadas, ainda, as demais condições descritas, entre elas que, além das NP
entregues no ato da escritura aos devedores, estes se obrigam também como
fiadores e principais pagadores da dívida assumida, e fica também estipulado
como garantia da dívida, pelos outorgantes vendedores, o próprio
estabelecimento comercial vinculado ao CNPJ do outorgante devedor, com todos
os seus utensílios e equipamentos, inclusive imobiliário.
• além de tudo, ficando claro que, caso não sejam cumpridas as parcelas mensais,
retornará a dívida representada pelo valor atualizado de R$ 95.964,00 (atualizado
em maio/2012), com as cominações enunciadas na escritura.
Lembra-se que o valor atualizado da dívida, declarado na ação, era de R$
95.964,00, e conforme se observa dos termos fixados na escritura de confissão de
dívida que serviu de suporte à homologação judicial, naturalmente não se trata de
nenhuma caridade ou ação beneficente por parte do credor.
Não houve propriamente dispensa da diferença entre R$ 95.964,00 e R$ 80.000,0
(valor dividido em 40 parcelas, ainda que atualizadas pelo IGPM/FGV). Parece
claro que o credor e o devedor chegaram a um acordo para pagamento parcelado
(parcelas submetidas a juros de mora e atualizadas monetariamente segundo o
critério contratado), que se adimplido nos termos convencionados implicaria em
certo desconto. Porém, se por alguma razão restassem descumpridos os termos
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
11
convencionados, a referência do valor da dívida era o valor estabelecido na data
do acordo homologado, de R$ 95.964,00.
(...)
Ora, dos dados apresentados e fatos descritos se percebe que em maio/2012,
depois do acordo judicial concluído, o valor devido pelo mutuário em favor do
mutuante foi firmado nessa data como correspondendo ao montante negociado
de R$ 95.964,00 (em 09/05/2012). Ao que se vê o valor da dívida estabelecido
equivale ao estabelecimento de novo negócio (acordo) acertado nessa data, a ser
garantido por novas notas promissórias ou cheques. Ao estabelecer-se que tal
quantia poderia ser paga de forma parcelada, através de 40 parcelas mensais de
R$ 2.000,00, firmou-se que a 1a prestação seria paga em 25/05/2012, seguindo-se
mensalmente os vencimentos das demais parcelas. Ficou registrado entre as
partes negociantes, na escritura de confissão de dívida, a concordância de que,
em caso de inadimplemento, a dívida a ser cobrada seria de R$ 95.964,00 (valor
atual em maio/2012). Vale dizer o credor admitiu um desconto ao devedor, desde
que as parcelas fossem honradas e corrigidas nos termos acertados. Mas, o valor
negociado foi, sem dúvida, de R$ 95.564,00, equivalendo a uma aplicação, do
ora impugnante, em maio/2012.”
A tese do Recorrente é a de que tais valores seriam desembolsos/aplicações em
datas anteriores, mas a decisão recorrida, após minusciosa análise, aborda adequadamente a
questão tatando-os como novos desembolsos/aplicações nas datas das referidas negociações e
novos recebimentos de recursos nas respectivas datas:
“Reitera-se, o que é relevante na presente análise é que aqueles dados de
aplicações realizadas no passado, bem como os referentes aos recursos
decorrentes daquelas aplicações remotas (cujos rendimentos só se concretizaram
em 2010, 2011 ou 2012), só se tornaram conhecidos do Fisco a partir da diligência
que levou à vista dos processos judiciais utilizados para as cobranças neles
descritas. Contudo, somente pertence ao caso concreto, isto é, só estão
abrangidos no objeto do presente processo as aplicações/dispêndios, bem como
os recursos/origens, efetuados ou auferidos nos meses de cada um dos anos
calendário focados no auto de infração ora examinado.
(...)
Neste ponto está claro que devemos ajustar os valores das aplicações registradas
nas Linhas próprias dos Quadros de Dispêndios/Aplicações constantes nos
demonstrativos de fls.35, 37 e 39, de modo que correspondam aos dados
referentes aos mútuos verbais que resultaram nos acordos judiciais homologados
pagos parceladamente (cujos dados foram acostados aos presentes autos), mas
também devemos incluir nos referidos demonstrativos de APD os correspondentes recursos advindos daquelas aplicações, alocando-os
devidamente nos respectivos Quadros de Recursos/Origens.”
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721431/2014-03
12

Assim, não há reparos a serem feitos ao entendimento firmado pela DRJ, razão pela
qual, na parte em que manteve o crédito tributário de IRPF, entendo pela sua higidez e, por
conseguinte, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1193
DF CARF MF
Original